Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos do processo no 0707444-85.2021.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que foi diagnosticada com transtorno neurocognitivo maior (demência na doença de Alzheimer). Sustenta que faz jus à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos de aposentadoria que não exceder o dobro do limite estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, na forma do artigo 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008, de acordo com o pedido de aditamento à inicial feito na origem. Requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência para suspender a incidência da contribuição previdenciária, nos termos delineados acima. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A pretensão da agravante está fundamentada na Lei Complementar no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, e estabelece em seus artigos 18, § 5o, e 61, § 1o: “Art. 18. § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.” “Art. 61. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” Nos termos da Jurisprudência desta Corte, deve ser utilizado “no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente” (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, para determinar a incidência da contribuição previdenciária na forma requerida, cabe averiguar a adequação do quadro de saúde da agravante ao disposto nos dispositivos legais mencionados. Nesse passo, registro que foi distribuído, anteriormente, o agravo de instrumento no 0731352-31.2021.8.07.0000, também interposto pela ora agravante, em que pleiteia, pelos mesmos fundamentos fáticos, a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. A medida liminar foi deferida naquele recurso. Por oportuno, colaciono e ratifico a parte da fundamentação daquela decisão que se relaciona diretamente com a questão ora debatida: “No mesmo sentido, em relação à comprovação da doença, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988” (AgInt no AREsp 1355627 / MS, Rel.: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/12/2020). Diante dessas considerações, diferentemente do que constou na decisão agravada, o pedido de isenção prescinde do prévio requerimento administrativo e da produção de laudo médico oficial. No caso dos autos, em cognição sumária, verifico que a documentação juntada com a inicial mostra-se suficiente para caracterizar a doença grave descrita na legislação pertinente à isenção tributária buscada pela agravante. O diagnóstico de demência na doença de Alzheimer e o quadro de alienação mental encontram-se demonstrados nos relatórios médicos assinados pelo Dr. Rodrigo Junqueira, CRM/DF 16.403, e pelo Dr. Leonardo de Souza Lima Ventura, CRM/DF 10.690, acostados à inicial.” Desse modo, neste momento processual, compreendo que estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Por fim, registro que a limitação da concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 9.494/1997, não impede o deferimento da tutela de urgência pleiteada na hipótese em tela, pois a vantagem financeira configura consequência indireta do provimento jurisdicional. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 61, §1°, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. TERMO INICIAL. 1. O Distrito Federal não editou lei para estabelecer o rol de doenças incapacitantes para fins de incidência da imunidade tributária parcial sobre as contribuições sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS disposta no art. 40, 21 da Constituição Federal (revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019) e no art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, referente ao dobro do teto dos benefícios para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando concretizar o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, firmou-se no sentido de que, ante a ausência de lei, para se definir as doenças incapacitantes deve-se aplicar as regras que autorizam a aposentadoria por invalidez. 3. O termo inicial para a implementação da aposentadoria por invalidez é a data do requerimento administrativo ou a data da citação válida, quando ausente o requerimento administrativo ou sendo este posterior àquela. Recurso Especial Repetitivo n. 1.369.165 (Tema 626) e Enunciado n. 576 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Considerando que para se definir as doenças incapacitantes a autorizar a imunidade tributária parcial se aplicam as disposições normativas a respeito do rol de doenças que permitem a aposentadoria por invalidez, deve-se também utilizar o termo inicial da aposentadoria por invalidez para estabelecer o termo inicial para a repetição do indébito dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1267113, 07002616820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. CABIMENTO DE LIMINAR. VANTAGEM FINANCEIRA INDIRETA. 1. Reconhece-se que a prova constante dos autos demonstra a probabilidade do direito quanto ao fato de ser a servidora portadora de doença grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98. Além disso, sua condição autoriza a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 2. Aplica-se o disposto na Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. A limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, em antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos da agravante que não exceder o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Em face da evidente conexão entre os feitos, determino a reunião do presente recurso ao AI 0731352-31.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator